Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715815-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: LAURA EURIDES MORATO REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA MORATO BARRETO D E S P A C H O Intimem-se a parte ré, ora apelante, Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., para justificar o pedido feito na petição de ID no 31945950, bem como informar o número de ID do documento que pretende a desconsideração e o desentranhamento. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator